Tribunal: TJMT
Processo: 1009937-79.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009937-79.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDY BELE - CPF: 493.602.640-91 (RECORRENTE), VERONICA BELE DO NASCIMENTO - CPF: 006.746.280-47 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), CRISTINA BELE DO NASCIMENTO - CPF: 006.746.250-21 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CRISTINA BELE DO NASCIMENTO - CPF: 006.746.250-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS FRANCIO - CPF: 009.929.359-54 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1009937-79.2021.8.11.0040
.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos: Espólio EDY BELÉ, Inventariante CRISTINA BELE DO NASCIMENTO.

Data do Julgamento:
17 a 19/11/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. LAUDO PERICIAL. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS E DISSOCIADAS DO CASO CONCRETO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por
EDY BELÉ
(atualmente representada por seu espólio), condenando o ente público ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, nos termos da Lei Complementar Estadual no 502/2013, relativo ao período de 03/08/2015 a 13/09/2019.

2.

O recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando inexistência de prova do direito ao adicional, ausência de perícia no local de trabalho e inconstitucionalidade por ausência de previsão legal para concessão do adicional de insalubridade ao "apoio administrativo educacional na função de limpeza", invocando a Súmula Vinculante no 37 do STF.

3.

Em contrarrazões, o recorrido suscita preliminar de inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade, pois os fundamentos apresentados seriam alheios à realidade fática, já que a servidora atuava como
Auxiliar de Enfermagem
no Hospital Regional de Sorriso/MT. Ressalta, ainda, a existência de perícia judicial (ID 200450441) que confirmou as condições insalubres, pugnando pela manutenção da sentença.

4.

Pois bem. É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de fundamento ao pleito, nos moldes do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

5.

No caso em análise, verifico que o recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso viola flagrantemente o princípio da dialeticidade, por duas razões fundamentais, o recorrente fundamenta seu recurso na alegação de "ausência de previsão legal para conceder o adicional de insalubridade ao apoio administrativo educacional na função de limpeza", quando, na realidade, conforme amplamente demonstrado nos autos e reconhecido na sentença, a recorrida exercia a função de Auxiliar de Enfermagem no Hospital Regional de Sorriso/MT. Trata-se, portanto, de argumentação completamente desconectada da realidade fática dos autos, que não impugna os fundamentos da sentença.

6.

Ademais, o recorrente alega genericamente que "não há prova" e que "não foi realizada perícia no local de trabalho", quando consta expressamente dos autos laudo pericial judicial (ID 200450441), elaborado por engenheiro de segurança do trabalho, que concluiu pela existência de insalubridade em grau médio nas atividades desenvolvidas pela recorrida. Importante destacar que o Estado não questiona especificamente a validade retroativa do laudo pericial, que foi realizado após o período laboral da servidora, limitando-se a afirmar a inexistência de laudo, o que não corresponde à realidade dos autos. O laudo pericial foi, inclusive, um dos principais fundamentos da sentença recorrida, e o recorrente sequer o mencionou em suas razões recursais.

7.

Embora pudesse haver discussão relevante sobre a eficácia retroativa do laudo pericial, o recorrente não desenvolveu tal argumentação, preferindo negar a própria existência do laudo, o que demonstra claramente a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

8.

Nesse contexto, é evidente que o recurso não atende ao requisito da dialeticidade, pois não impugna especificamente os fundamentos da sentença e apresenta argumentação completamente desconectada da realidade fática dos autos, o que impossibilita o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte recorrida, bem como o próprio conhecimento do recurso por esta Turma Recursal.

9.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida implica o não conhecimento do recurso:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o recorrente a restituir o terço constitucional de férias sobre 15 dias do ano de 2023, e improcedente quanto ao pedido de restituição do valor descontado a título de férias proporcionais. As razões recursais restringem-se a discutir apenas o tema das férias proporcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso deve ser conhecido quando as razões apresentadas não impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade, corolário do contraditório, exige que o recurso enfrente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade.

O recorrente, em suas razões recursais, limitou a discutir matéria julgada improcedente, deixando de atacar os fundamentos da condenação relativa ao terço constitucional de férias.

Nos termos do art. 932, III, do CPC, não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A jurisprudência do STJ (Súmula 182) e do STF (Súmulas 284 e 287) confirma que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.

A Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, em sua Súmula 30, também consagra que a ausência de dialeticidade enseja o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença acarreta a inadmissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 46; CPC, arts. 932, III, 1.010, III, e 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STF, Súmulas 284 e 287; STF, RMS 30842 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.02.2017; TJ-MG, AC no 10309170002302001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 01.02.2022; Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, Súmula 30, aprovada em 05.06.2023.”
(N.U 1000920-97.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

10.

Evidencia-se, portanto,
que os argumentos consignados pela recorrente nas razões recursais estão dissociados do que fora decidido nos autos, em total inobservância ao que prescreve a lei processual ao impor o dever de expor as razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a reforma da decisão recorrida, impugnando-as especificamente, nos termos do art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, nos termos da Súmula 30 da Turma Recursal de Mato Grosso,
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.”
.

11.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

12.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

13.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025